Tribunal: TJMT
Processo: 1003164-40.2018.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003164-40.2018.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA DE LOURDES MORGADO ARRUDA - CPF: 400.878.405-53 (RECORRENTE), FERNANDA CAMILA PICOLLI - CPF: 011.891.911-30 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE SE MANIFESTOU E EXTERNOU NOS DEMAIS S DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1003164-40.2018.8.11.0002

Origem:

2° vara especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande

Recorrente(s):

MARIA DE LOURDES MORGADO ARRUDA

Recorrido(s):

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

14/09/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE PROGRESSÃO FUNCIONAL – PROGRESSÃO DE NÍVEL – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Alega o reclamante que é servidora pública municipal de educação desde 26/04/2012.

Com fundamento na Lei Complementar n.º 3.797/2012, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande e da Lei municipal n.º 4.093/2015, que Reajusta o salário dos profissionais da educação, requer a progressão funcional para o nível 2 desde abril/2015, alegando que cumpriu os requisitos legais, porém o município permaneceu inerte.

Em sua defesa, o município reconheceu como devida a progressão, aponta as normas vigentes e aduziu que deve ser realizado o desconto de eventuais valores já pagos, apurados em fase de liquidação de sentença.

A sentença julgou procedente o feito, com o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados na petição inicial e, em consequência,

pela condenação da parte requerida ao pagamento das diferenças salariais do período de
maio/2015 a abril/2018,

pelo não enquadramento na Classe A, Nível 2
, ou seja, as diferenças salariais entre Classe/Nível A1 para A2

(observados os valores salarias das Leis vigentes a época: maio/2015 a julho/2015 - LC n.º 4007/201; agosto/2015 a abril/2017 – artigo 1º, §1º e §2º da LC n.º 4093/2015).

Em relação ao regime de atualização, os valores a serem pagos à parte requerente deverão ser acrescidos de correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Os juros de mora deverão ser corrigidos a partir da data da citação, com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme o artigo 1º-F da Lei n.º 9.494/97.

Consigno que eventual petição de execução deverá ser instruída com a Planilha de Cálculo dos valores devidos sobre a remuneração e seus reflexos no pagamento de 13º, férias, horas extras e outros eventualmente incidentes, que a parte requerente tenha efetivamente percebido no período, limitando-se o valor da execução ao teto do Juizado Especial da Fazenda Pública. Nos termos da Lei n.º 2.719/2004, deverá ser considerada também a retenção de 11%, calculada sobre as verbas salariais pagas pela requerida, para fins de repasse ao instituto de previdência do Município de Várzea Grande - PREVIVAG.”

O autora apela requerendo que seja reformada a sentença para condenar o Recorrido a realizar o enquadramento de carreira para o Nível 2, Classe A, com efeitos a partir de abril de 2015 quando completou 03 (três) anos de labor, e em decorrência do tramite processual já faz jus a nova elevação de Nível para 3, com efeitos a partir de abril de 2018 quando completou 06 (seis) anos de tempo interstício junto ao ente Recorrido.

No entanto, em sede de recurso o pedido foi ampliado, pois na inicial há apenas o pleito de enquadramento no nível 2 e em recurso pleiteia ainda o nível 3, havendo inovação recursal.

No entanto, o CPC prevê a

Proibição de inovar. Vejamos:

“Art. 1.014: As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.”

Coleciono comentário do art. 1.014, na doutrina de Nelson Nery Jr., Comentários ao Código de Processo Civil – 2015, pg. 2.145:

“Por inovação entende-se todo elemento que pode servir de base para a decisão do tribunal, que não foi arguido ou discutido no processo, no procedimento de primeiro grau de jurisdição (Fasching. ZPR 2, n. 1721, p. 872). Não se pode inovar no juízo de apelação, sendo defeso às partes modifica r a causa de pedir ou o pedido (nova demanda).”

Dessa forma mantenho a sentença que já concedeu os pedidos constantes na inicial.

MINISTÉRIO PÚBLICO

O representante do Ministério Público Estadual manifestou-se pela sua não intervenção, nos termos da ata da sessão de julgamento.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§2º e 3º, do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2020